Tribunal: TJSP
Processo: 1090292-10.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marrone Sampaio
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Sentença de procedência. Citação por edital. Recurso do réu, pelo seu curador especial, pedindo anulação da sentença ou reforma. Citação por edital prematura. Aviso de recebimento com a informação "não procurado". Situação em que deve ser realizada nova tentativa de citação no mesmo endereço, de preferência, por oficial de justiça. Sentença anulada. Recurso

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Sentença de procedência. Citação por edital. Recurso do réu, pelo seu curador especial, pedindo anulação da sentença ou reforma. Citação por edital prematura. Aviso de recebimento com a informação "não procurado". Situação em que deve ser realizada nova tentativa de citação no mesmo endereço, de preferência, por oficial de justiça. Sentença anulada. Recurso provido.